Tribunal: TJDFT
Processo: 0034489-81.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0034489-81.2016.8.07.0018 APELANTE: WINE ROSE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta com fulcro na inconstitucionalidade do art. 20-A da Lei no 8.558/2015, objetivando a suspensão da cobrança do ICMS incidente nas operações com bens ou mercadorias adquiridas em outras unidades da federação, para empresas optantes pelo regime do Simples Nacional. Ao Num. 40223283, a Apelante, por meio do seu assistente técnico, requer a desistência do recurso, em razão da perda superveniente de interesse recursal, considerando o teor do julgamento do Tema 517 pelo STF. A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC/15), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inc. VIII do RITJDF. Dessa forma, tendo em vista a expressa desistência do respectivo recurso interposto, homologo a desistência da apelação cível interposta por WINE ROSE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - EPP, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC/2015 c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Transitada em julgado, encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator